Tribunal: TJDFT
Processo: 0710120-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710120-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA RAMOS FERREIRA DE MELO TODOROV, FRANCISCO RIBEIRO TODOROV AGRAVADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FABIANA RAMOS FERREIRA DE MELO TODOROV e FRANCISCO RIBEIRO TODOROV contra a decisão proferida nos autos da execução no 0028857-28.2016.8.07.0001 que indeferiu o pedido de levantamento dos valores bloqueados via sistema BACENJUD, bem como determinou a expedição de ofício ao Banco do Brasil para realizar a transferência dos valores bloqueados para conta judicial vinculada ao processo de recuperação judicial da executada (Id 116674986 – origem). Expõem ter havido bloqueios via BACENJUD no valor total de R$ 155.999,62, cujo prazo para impugnação pela executada se escoou sem qualquer manifestação, atraindo a preclusão, nos termos do art. 505 do CPC. Aduzem que apesar de haver anterior postergação da transferência de valores a fim de se aguardar prévia manifestação do juízo falimentar, não houve, por parte deste, qualquer posterior manifestação ou determinação de retenção ou reserva de valores. Sustentam ser indevida a determinação de ofício atinente ao envio da quantia bloqueada ao juízo da recuperação. Afirmam não ter sido concedida prévia oportunidade de manifestação sobre o tema, em violação ao princípio da não surpresa (art. 10, CPC). Defendem que a execução, ao obter êxito no bloqueio de valores, deve prosseguir uma vez que não houve manifestação do juízo falimentar; bem como porque não há cláusula expressa no Plano de Recuperação Judicial que determine a remessa de valores bloqueados. Requerem a concessão de efeito suspensivo para obstar a ordem de transferência de recursos ao juízo da recuperação, com o cancelamento do alvará, ou, se for o caso, para que seja comunicado o juízo falimentar, caso já tenha sido o alvará recebido naquela serventia, até o julgamento do mérito recursal. No mérito, requerem a reforma da decisão agravada para que seja deferido o levantamento, em seu favor, dos valores bloqueados na demanda, no valor total de R$ 155.999,62 para a satisfação do crédito perseguido. Preparo recolhido (Id 34073543/34073544). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se não haver razões para a concessão do pleiteado efeito suspensivo. Em que pese inexistir específico ofício de resposta expedido pelo Juízo universal da Recuperação Judicial no que tange à destinação dos valores constritos na presente demanda, observa-se, todavia, ter sido juntada a sentença proferida por aquele Juízo em que consta, expressamente e com força de ofício, a determinação de liberação das constrições no patrimônio das Recuperandas, salientando, ainda, que eventual ato de alienação seja efetivado sob a presidência daquele Juízo (id 108258781, p.1/13 - origem). A parte exequente obteve manifesta ciência quanto ao teor da referida sentença, ante a manifestação de Id 115126769 (origem), juntando inclusive em tal oportunidade a certidão de objeto e pé da Recuperação Judicial, em que consta o teor da sentença lá proferida, com força de ofício, não havendo assim que se falar, em princípio, em surpresa processual. Em que pese restar sedimentado no julgamento do AGI n.o 0700869-52.2020.8.07.0000 que o patrimônio de afetação responde exclusivamente pelas obrigações relacionadas à incorporação, nota-se que os bloqueios de valores realizados na demanda não guarda, em princípio, qualquer relação com o patrimônio de afetação. Não há qualquer comprovação, de plano, de que os valores constritos são oriundos especificamente do patrimônio de afetação, sendo indevida qualquer mera presunção em tal sentido, especialmente por se encontrar a empresa em recuperação judicial. Nesse aspecto, importa observar que a penhora de outros valores, sem correlação específica com o patrimônio de afetação, mostra-se capaz de prejudicar e frustrar o cumprimento da recuperação judicial que envolve a GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), cabendo, em tese, ao Juízo do Soerguimento deliberar sobre a efetiva expropriação e destinação da quantia constrita, em razão de sua força atrativa e competência universal. Nesse sentido é o entendimento do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO SOBRE A CONCURSALIDADE DO CRÉDITO. VIA INADEQUADA. ESSENCIALIDADE DOS BENS. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3. Os créditos extraconcursais, apesar de não se submeterem ao plano recuperacional, sujeitam-se ao juízo universal de modo a evitar que ocorra a expropriação de bens essenciais à continuidade das atividades da empresa em soerguimento. (...). (AgInt nos EDcl no CC 178.339/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/02/2022, DJe 17/02/2022)” “AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIMINAR CONCEDIDA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os atos de execução dos créditos promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 ou da Lei n. 11.101/05, bem como os atos judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas, devem ser realizados pelo Juízo universal. 2. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes. 3. A deliberação acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito se insere na competência do Juízo universal, cabendo-lhe, outrossim, decidir acerca da liberação ou não de bens eventualmente penhorados e bloqueados, uma vez que se trata de juízo de valor vinculado à aferição da essencialidade do bem em relação ao regular prosseguimento do processo de recuperação. (...). (AgInt no CC 178.571/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022)” Logo, em princípio, não se vislumbra a probabilidade do direito apta a obstar a determinação de transferência dos valores bloqueados na demanda, sem qualquer específica relação exclusiva com o patrimônio de afetação, cabendo ao Juízo da Recuperação Judicial deliberar acerca de sua destinação. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 5 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora